Tribunal: TJDFT
Processo: 0713285-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713285-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ACADEMIA PRATIQUE DE EDUCACAO FISICA LTDA RECLAMADO: DESEMBARGADOR RELATOR DO AI 0703237-97.2021.8.07.0000 D E S P A C H O Cuida-se de Reclamação proposta por ACADEMIA PRATIQUE DE EDUCAÇÃO FÍSICA LTDA. em face de decisões proferidas por este Relator nos autos do processo n. 0703237-97.2021.8.07.0000, sob o argumento de que não teria sido observada a competência da Terceira Turma Cível para o julgamento de Embargos de Declaração e Agravo Interno. O DISTRITO FEDERAL foi citado e apresentou contestação. Dê-se vista dos autos ao Ministério Público, na forma do art. 991 do CPC. Publique-se. Brasília, 13 de setembro de 2023 11:01:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador